Tribunal: TJBA
Processo: 8000314-74.2023.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000314-74.2023.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: ELIMAR FERREIRA NOVAIS

Advogado(s)
:
DANIEL MAGALHAES DE BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET. PLATAFORMA DE VENDAS. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO. PAGAMENTO VIA PIX. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por empresa administradora de plataforma de pagamentos e comércio eletrônico contra sentença que julgou procedente a Ação de Danos Morais e Materiais. O consumidor, ao tentar adquirir um produto no site da empresa, teve seus dados expostos a um fraudador que, valendo-se da credibilidade do ambiente virtual da Ré, induziu o Autor a realizar transferências via PIX que totalizaram R$ 7.200,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão: (i) determinar se a plataforma de comércio eletrônico tem responsabilidade pelos danos gerados em razão de fraude praticada por terceiro que se utilizou de seus sistemas de venda; e (ii) estabelecer se a situação relatada configura dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença atende aos critérios da razoabilidade. As preliminares referem-se à tempestividade do recurso e à legitimidade passiva da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de intempestividade do apelo, arguida em contrarrazões, deve ser rejeitada, pois o protocolo do recurso ocorreu dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva não encontra amparo legal. As empresas responsáveis pelo site de vendas e pelo processamento dos pagamentos integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços e respondem de forma solidária perante o consumidor por eventuais falhas.

5. Reconhece-se a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo
objetiva
a responsabilidade da empresa (artigo 14 do CDC). A ocorrência de fraude praticada por terceiros no ambiente das plataformas digitais constitui
fortuito interno
, risco inerente à própria atividade desenvolvida.

6. Ficou demonstrada a falha na prestação dos serviços, configurada pela falta de segurança do sistema, que permitiu o contato direto do golpista com o consumidor para a concretização da fraude. Afasta-se a alegação de culpa exclusiva da vítima.

7. A privação de quantia financeira expressiva destinada ao sustento familiar, aliada ao estresse causado pelo golpe e à inércia inicial da empresa em resolver a questão, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, configurando verdadeiro
dano moral
.

8. O valor de R$5.000,00 fixado a título de compensação por danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendo adequadamente aos objetivos compensatórios e educativos da indenização. O ressarcimento integral do dano material é medida obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida integralmente, com a majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação.

Teses de julgamento:

1. A empresa responsável por plataforma de comércio eletrônico tem legitimidade passiva e responde de forma objetiva e solidária por fraudes praticadas por terceiros que se utilizam de seu ambiente virtual e credibilidade para lesar o consumidor, configurando falha no dever de segurança.

2. A ocorrência de golpe em transações iniciadas no ambiente virtual, resultando na perda de valores expressivos, configura dano moral indenizável, não se enquadrando como mero aborrecimento cotidiano.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Apelação/Reexame Necessário 8000737-94.2025.8.05.0123, Rel(a). Des(a). Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 12/02/2026; Apelação/Reexame Necessário 8001970-93.2024.8.05.0113, Rel(a). Des(a). Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Publicado em 28/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000314-74.2023.8.05.0101
, em que figuram como apelante MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e como apelada ELIMAR FERREIRA NOVAIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora